Tribunal: CARF
Processo: 16095.000560/2007-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000560/2007-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.121 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
ACCENTUM MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
A Súmula Vinculante n° 8 do STF declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual
deve ser aplicado o prazo decadencial de cinco anos, previsto no CTN.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DE PRAZO. SÚMULA CARF 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias: julgamento em conjunto, alegação de
equívocos cometidos pelo seu setor de folha de pagamentos, contradição, alíquota do Rat/Sat e
documentos anexados somente no momento do recurso; e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial, para declarar a decadência do lançamento quanto às competências 01/1999 a
11/2001.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000560/2007-77
Fl. 2523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO no
21.425-4/0054/2007, datada de 2 de março de 2007, da Seção de Contencioso Administrativo
(SACAP), da Delegacia da Receita Previdenciária de Guarulhos (DRP/GRU), que julgou
procedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD 37.064.733-5.
Consoante Relatório elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 288/291),
trata-se de crédito tributário lançado contra a empresa acima identificada, relativamente ao
período de 01/1999 a 12/2003, referente a contribuições sociais correspondentes à parte da
empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas a outras
entidades, incidentes sobre remunerações pagas a segurados empregados.
Ainda nos termos do Relatório, serviram de base para apuração dos fatos
geradores e determinação da base de cálculo folhas de pagamentos, Rais, GPS, Guias de
Recolhimento de Convênio Salário Educação e Sesi, conforme Relatório de Lançamentos, sendo
que os valores originários das contribuições, alíquotas aplicadas e valores devidos, foram
discriminados, por competência, no “Discriminativo Analítico de Débito”, (fls. 6/54).
A contribuinte foi cientificada pessoalmente em 22/12/2006, conforme consta na
própria NFLD (fl. 3) e, inconformada com o lançamento, apresentou impugnação em 09/01/2007
(fls. 364/370). Há que se destacar o fato de que não foram apresentados outros documentos
juntamente com a peça impugnatória. Reproduzo neste ponto os principais argumentos de defesa
apresentados na impugnação:
I – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Há de ser declarada a decadência do direito da Previdência Social no que se refere ao
lançamento de contribuições supostamente devidas no período de janeiro de 1999 a
novembro de 2000.
(...)
II – MÉRITO
Sem prejuízo da prejudicial de mérito suscitada, de qualquer sorte, haverá de ser julgado
improcedente o débito previdenciário lançado na presente NFLD.
Consoante se depreende dos fundamentos utilizados pela fiscalização do INSS para a
lavratura da NFLD em referência, o l. Auditor Fiscal da Previdência Social entendeu
pela existência de diferenças no recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao custeio do Seguro de Acidente do trabalho, de acordo com o grau de risco
da empresa fiscalizada, ora contestante. Concluiu, também, pela irregularidade de
recolhimentos feitos diretamente ao SESI, em razão da existência de convênio apenas
para o estabelecimento de n° 66.185.802/2003-93.
Antes de tudo, a contestante requer a anulação e ou suspensão da presente NFLD, tendo
em vista que, a análise singela dos relatórios apresentados pela fiscalização do INSS
para apurar o valor de R$ 6.215.923,44 (seis milhões duzentos e quinze mil novecentos
e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), demonstra que .nenhum dos
pagamentos efetuados em GFIP pela empresa foram observados pelo Sr. Auditor
Fiscal.
A apuração do débito procedida pela fiscalização igualmente não atentou para a
existência de recolhimentos efetuados em nome da contestante, feitos pelas empresas
tomadoras dos serviços prestados, no que se refere à retenção de 11% sobre a fatura de
serviços prestados no mês.
A não observância dos valores efetivamente recolhidos em GFIP, assim como da
compensação autorizada pelo artigo 31, da Lei 8.212/91, feita pela contestante, resultou
Fl. 2524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

na cobrança indevida do valor de apontado na presente NFLD que, por todo exposto,
deverá ser considerada NULA de pleno direito.
No que se refere aos demais apontados no relatório da fiscalização, cumpre ressaltar,
ainda, que o I. Sr. Auditor fiscal, em que pese tenha lançados valores para recolhimento
das contribuições previdenciárias destinadas ao terceiros, no próprio relatório fiscal
concluiu pela regularidade de pagamentos com relação à rubrica SESI, nos seguintes
termos:
”8 - O convênio para recolhimento das contribuições diretamente ao SESI foi
firmado apenas para o estabelecimento 66.185.802/0003-93; entretanto, na guia do
SESI recolhida diretamente para a referida entidade, foram inclusos os salários-de-
contribuição dos empregados lotados nos estabelecimentos 66.185.802/0003-36 e
66.185.802/0003-17, tendo sido constatado por esta fiscalização que os
recolhimentos efetuados para aquela entidade, no tocante à rubrica SESI, encontram-
se regularizados para os três estabelecimentos. Como os valores da rubrica SESI
forma efetivamente recolhidos para a entidade, de forma direta, não há
levantamento a ser efetuado nessa rubrica, até para que ocorra a cobrança em
duplicidade. ”
No caso presente, é incontroversa a existência de vício formal tanto nos valores
apurados, quanto nos termos do relatório apresentado pela fiscalização, não havendo
dúvida, portanto, sobre a improcedência dos débitos lançados pelo Sr. Agente Fiscal do
INSS, aguardando assim reste julgado por essa Secretaria de Receita Previdenciária.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, juntada de
documentos perícias, sem exclusão de nenhuma que preciso for. (sic)
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento por aquela autoridade (fls. 413/417). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COTA PATRONAL. DECADÊNCIA
A empresa é obrigada a apurar e recolher a contribuição previdenciária, bem como
aquelas destinadas ao Seguro de Acidente de Trabalho e outras entidades ou fundos,
também chamados Terceiros, incidentes sobre a folha de pagamento de seus segurados
empregados e autônomos que lhe prestem serviços.
Apurada falta ou insuficiência de recolhimentos de contribuições devidas à Seguridade
Social é devida sua cobrança com os encargos legais correspondentes.
Extingue-se em 10 (dez) anos o prazo para a Seguridade Social apurar e constituir seus
créditos.
(...)
No que concerne às questões de mérito, a decisão exarada pela autoridade
julgadora de piso apresenta os seguintes fundamentos:
(...)
5.5. Relativamente à afirmação de que não foram considerados os recolhimentos
efetuados em GFIP pela empresa, cabe fazer a seguinte observação: a GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, como informa seu próprio
nome, não se presta ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mas sim ao
recolhimento do valor pertinente ao FGTS, o qual é administrado pela Caixa Econômica
Federal. Já o recolhimento das contribuições para a Seguridade Social é feito através da
GPS - Guia da Previdência Social.
5.6. A questão dos recolhimentos considerados pela fiscalização encontra-se elucidada
no item 7 do Relatório Fiscal, no qual a autoridade fiscal informa que os recolhimentos
efetuados pela empresa, discriminados no anexo RDA - RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS -, foram prioritária e integralmente apropriados
para as contribuições devidas sobre a folha de pagamento, não restando saldo a ser
Fl. 2525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

apropriado nesta NFLD. No que concerne aos valores destacados a titulo de retenção,
nas notas fiscais emitidas pela ACCENTUM para suas respectivas tomadoras de
serviço, tais valores foram integralmente lançados como créditos para o abatimento dos
valores devidos pela Impugnante. Portanto, não assiste razão à empresa quanto à
alegação de inobservância por parte da fiscalização de recolhimentos e retenções
efetuados a favor da Previdência Social;
5.7. Quanto ao protesto pela juntada de provas e documentos “a posterior”, como se
depreende dos termos da impugnação, não restaram demonstrados elementos que
justifiquem a juntada de documentos em momento posterior, portanto, estão ausentes os
pressupostos de admissibilidade de tal pedido;
5.8. Ademais, a Portaria MPS n° 520/2004, que regula o contencioso administrativo no
âmbito da Secretaria da Receita Previdenciária, no Art. 9°, § 1°, bem como, o art. 16 do
Decreto n° 70.235/72 determinam que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, salvo nas hipóteses ali previstas como transcrito a seguir, sendo assim, a
presente impugnação será apreciada com os elementos ora apresentados:
"Art. 9° A impugnação mencionará:... ”.
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 3° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 4° A matéria de fato, se impertinente, será apreciada pela autoridade competente
por meio de Despacho ou nas contra-razões, se houver recurso.
CONCLUSÃO
6. Assim como para outras notificações decorrentes deste procedimento fiscal, em sua
peça de defesa, o impugnante optou por alegações de direito, sem instruir com
documentos aptos a afastar a certeza do crédito constituído, portanto, JULGO
PROCEDENTE esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. E,
(...)
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 25/04/2007 (fls. 420/433), onde
reproduz todos os argumentos apresentados em sua peça de impugnação, acima relatados, e
articula novas alegações, conforme passo a reproduzir:
I- PRELIMINARMENTE -
1.1. Do julgamento simultâneo
A partida, a recorrente pede que o julgamento do presente recurso se dê juntamente com
o do recurso interposto relativamente a NFLD n° 37.064.738-6, na medida em que os
supostos débitos lançados em ambas as notificações são oriundos do mesmo fato
gerador e da mesma capitulação feita pela fiscalização previdenciária, sendo, portanto,
necessária análise conjunta da documentação apresentada, assim como das razões
invocadas pela ora recorrente.
1.2. Nulidade da notificação pela desconsideração dos documentos apresentados à
fiscalização. Antes de tudo, a contestante requer a anulação e ou suspensão da presente
NFLD, tendo em vista que, a análise singela dos relatórios apresentados pela
Fl. 2526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

fiscalização do INSS para apurar o valor de R$ 6.215.923,44 (seis milhões duzentos e
quinze mil novecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos), confrontadas
com a documentação juntada com o presente recurso, demonstra que muitos
recolhimentos efetuados pela ora recorrente simplesmente NÃO foram observados pelo
Sr. Auditor Fiscal.
A não observância dos valores efetivamente recolhidos pela recorrente no CNPJ n°
66.185.802/0001-21 resultaram na cobrança indevida do valor apontado na presente
NFLD que, por todo exposto, deverá ser considerada NULA de pleno direito.
Com efeito, tratando-se de fiscalização centralizadas de todos os estabelecimentos da
recorrente, o Sr. Auditor não poderia ter deixado de observar que, por mero equívoco do
setor de folha de pagamento da recorrente, todos os recolhimentos relativos ao CNPJ n°
66.185.802/0003-93 e 66.185.802/0005-55 foram no CNJP n° 66.185.802/0001-21,
existindo CRÉDITO e NÃO débito da recorrente.
Note-se que embora a recorrente tenha requerido em sua defesa a anulação de todo o
procedimento fiscal em razão de tais fatos, não obteve êxito na defesa apresentada, pelo
que, por meio do presente recurso, reiterada o pedido de nulidade formulado, para o fim
de que a fiscalização emitida novo relatório, observando-se todos os recolhimentos
efetuados nos estabelecimentos da recorrente, situação que comprovará a inexistência
de débito e, vida de conseqüência, a improcedência do valor absurdo lançado na
presente notificação.
No caso presente, é incontroversa a existência de vício formal tanto nos valores
apurados, quanto nos termos do relatório apresentado pela fiscalização, não havendo
dúvida, portanto, sobre a improcedência dos débitos lançados pelo Sr. Agente Fiscal do
INSS, aguardando assim reste julgado por essa Secretaria de Receita Previdenciária.
II – PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Ha de ser declarada a decadência do direito da Previdência Social no que se refere ao
lançamento de contribuições supostamente devidas no período de janeiro de 1999 a
novembro de 2000.
(...)
III - MÉRITO
Consoante se depreende dos fundamentos utilizados pela fiscalização do INSS para a
lavratura da NFLD em referência, o I. Auditor Fiscal da Previdência Social entendeu
pela existência de diferenças no recolhimento das contribuições previdenciárias
destinadas ao custeio do Seguro de Acidente do trabalho, de acordo com o grau de risco
da empresa fiscalizada, ora contestante. Concluiu, também, pela irregularidade de
recolhimentos feitos diretamente ao SESI, em razão da existência de convênio apenas
para o estabelecimento de n° 66.185.802/2003-93.
Apurou, ainda, a inexistência de contribuições devidas pela empresa e empregados no
que se refere aos estabelecimentos de CNPJ n° 66.185.802/0003-93 e 66.185.802/0005-
55, como se depreende do DAD - Discriminativo Analítico de Débito.
A partida, a recorrente destaca que a fiscalização previdenciária NÃO observou que os
valores efetivamente recolhidos pela recorrente no CNPJ n° 66.185.802/0001-21
resultaram na cobrança indevida do valor apontado na presente NFLD. .
Sobre esse aspecto, ressalte-se, desde já, que embora a própria fiscalização tenha
verificado a existência de recolhimentos muito superiores no aludido CNPJ n°
66.185.802/0001-21, relativamente ao período de julho de 1999 a maio de 2002, tudo
evidenciado pela vasta documentação ora carreada, tais valores não foram observados
para efeito de compensação.
De fato, por mero equívoco, as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de
pagamento dos estabelecimentos da recorrente registrados sob os CNPJ n°
66.185.802/0003-93 e 66.185.802/0005-55, inclusive com relação às contribuições
Fl. 2527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

devidas em razão ao custeio do Seguro de Acidente do trabalho, foram recolhidas no
CNPJ n° 66.185.802/0001-21.
Com efeito, tratando-se de fiscalização centralizada de todos os estabelecimentos da
recorrente, o Sr. Auditor não poderia ter deixado de observar que, por mero equívoco do
setor de folha de pagamento da recorrente, todos os recolhimentos relativos ao CNPJ n°
66.185.802/0003-93 e 66.185.802/0005-55 foram no CNJP n° 66.185.802/0001-21,
existindo, portanto, CRÉDITO e NÃO débito da recorrente para com a Previdência
Social.
Note-se que embora a recorrente tenha requerido em sua defesa a anulação de todo o
procedimento fiscal em razão de tais fatos, não obteve êxito na defesa apresentada, pelo
que, por meio do presente recurso, reiterada o pedido de nulidade formulado, para o fim
de que a fiscalização emitida novo relatório, observando-se todos os recolhimentos
efetuados nos estabelecimentos da recorrente, situação que comprovará a inexistência
de débito e, vida de conseqüência, a improcedência do valor absurdo lançado na
presente notificação.
Destaca a recorrente que se afigura como impositivo da Fiscalização previdenciária,
especialmente porque realiza tal procedimento de forma centralizada e em relação a
todos os seus estabelecimentos, apontar os valores efetivamente recolhidos e, verificado
mero equívoco no que tange à indicação do CNPJ em cujo recolhimento foi
EFETIVAMENTE providenciado, observar e computar tais valores para efeito de
COMPENSAÇÃO em relação aos estabelecimentos em que não se verificou
recolhimento por mero equívoco procedimental.
Ademais, não poderia ter deixado a Fiscalização de observar os valores retidos nas notas
de prestação de serviços emitidas pela recorrente, os quais foram, como permite a lei,
objeto de compensação de recolhimentos de competências futuras de seus diversos
estabelecimentos.
A documentação juntada com o presente recurso, consubstanciada nas folhas de
pagamento de todos os seus estabelecimentos, assim como das respectivas GFlP's e
GFP'S, além das notas fiscais com a indicação de retenções feitas pelos tomadores de
serviços da recorrente, demonstram NUMERICAMENTE a inexistência do débito
apontado na presente Notificação Fiscal.
A perícia requerida em defesa, porém não deferida em sede primeira instância
administrativa, foi feita sponte própria pela recorrente com base na documentação ora
anexa, cujo relatório final, encontra-se também juntado presente recurso, atesta a
INEXISTÊNCIA do débito lançado na presente notificação.
Alias, com relação a existência de recolhimentos efetuados a maior no CNPJ n°.
66.185.802/0001-21, assim como das retenções de 11% das notas fiscais que NÃO
observadas para efeito de compensação com os valores apurados na presente NFLD, a
recorrente destaca que o procedimento da fiscalização é, no mínimo, contraditório e
curioso, na medida em que os referidos valores não observados para efeito de
compensação nos autos da presente NFLD, FORAM APROPRIADOS para abatimento
de débitos DIVERSOS lançados em outras NFLD's lavradas, cujo objeto, no entanto,
reflete discussão JURÍDICA sobre a qual a recorrente NÃO CONCORDA COM A
INCIDÊNCIA PREVIDENCIÁRIA E, PORTANTO, JAMAIS AS RECOLHEU.
Ora, se a fiscalização admite a existência de recolhimentos feitos em valores muitos
superiores em relação ao CNJP n°. 66.185.802/0001-21 porque NÃO OS OBSERVOU
PARA EFEITO DE COMPENSAÇÃO E ABATIMENTO DO QUANTO LANÇADO
NA PRESENTE NFLD, mas APROPRIOU esses mesmos valores para compensação de
débitos lançados em outras notificações fiscais?
Não é demais destacar que é principio de ética tributária, o de não se permitir a
apropriação indevida, pelo Fisco, de valores recolhidos a titulo de determinado tributo,
transferindo o referido recolhimento para fato gerador em relação ao qual a recorrente
não concorda com a cobrança.
Fl. 2528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

Resta patente, portanto, a imperiosa necessidade de reforma da decisão proferida nos
autos do presente processo administrativo, determinando-se a anulação da presente
NFLD para que a fiscalização emitida novo relatório, observando-se todos os
recolhimentos efetuados nos estabelecimentos da recorrente, situação que comprovará a
inexistência de débito e, vida de conseqüência, a improcedência do valor absurdo
lançado na presente notificação.
Mas não é só. Os valores lançados a título de Riscos Ambientais do Trabalho, na forma
do artigo 57 da Lei 8.213/91 igualmente devem ser julgados improcedentes.
Como é sabido, o SAT custeia a aposentadoria especial e todos os benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e é devido de acordo com a classificação de atividade
preponderante da empresa em atividade de risco leve, médio ou grave, que corresponde
as atuais alíquotas de 1%, 2% ou 3% sobre toda a folha de pagamento.
Já o RAT, refere-se à alíquota adicional do SAT e custeia a aposentadoria especial (em
conjunto com parte do SAT), correspondendo atualmente as alíquotas de 12%, 9% ou
6%, conforme a atividade realizada que permita a aposentadoria especial aos 15, 20 ou
25 anos, respectivamente. devido apenas sobre a remuneração do trabalhador sujeito a
condições especiais, isto é, aquele que efetivamente está exposto a agentes nocivos.
De fato, os § 6° e 7°, do artigo 57 da Lei 8.213/91 dispõem que:
(...)
Já o § 1° do artigo 58 da aludida Lei 8.213/91 dispõe que:
(...)
Como se vê, pelos expressos termos da legislação previdenciária, com relação aos
demais empregados da empresa que não estiverem expostos a agente nocivo e,
conseqüentemente, não fizerem jus á aposentadoria especial, não haverá qualquer
acréscimo na alíquota do SAT, na forma prevista pelo artigo 57 da Lei 8.213/91
Não obstante a expressa disposição legal quanto á incidência exclusiva da contribuição
destinada ao RAT ser feita exclusivamente em relação á remuneração de trabalhadores
sujeitos á condição especial, consoante se verifica do relatório apresentado pela
Fiscalização, em todas as competências apuradas, o Sr. Auditor fez incidir a alíquota de
RAT sobre o total da folha de pagamento de cada mês., independentemente da apuração
dos efetivos trabalhadores que eventualmente estejam sujeitos á agentes nocivos lhe
assegurem aposentadoria especial.
Como é sabido, para a apuração do RAT faz imprescindível a identificação dos
trabalhadores envolvidos em atividades em condições especiais. Lei 9732/98, o que se
dá mediante a análise de do Perfil Profissiográfico Previdenciário e do LTCAT para a
apuração dos trabalhadores envolvidos em atividades que assegurem aposentadoria
especial.
Desta forma deveria ter a fiscalização do INSS requerido aludidos documentos para a
apuração de eventuais trabalhadores sujeitos a condições de risco para aposentadoria
especial para incidir as alíquotas adicionais de Sat exclusivamente sobre a remuneração
percebida por esses segurados.
Ademais, caso o Sr. Fiscal houvesse procedido desta forma, teria verificado a
improcedência de pagamento de qualquer contribuição a tal título, na medida em que a
recorrente NÃO possui empregados que estejam expostos a riscos que lhe garantam
aposentadoria especial, na forma prevista pela Lei 8.213/91.
Como se vê, O Sr. Auditor Fiscal ao fazer incidir as alíquotas adicionais de SAT
prevista no artigo 57 da Lei 8.213/91 sobre o total da remunerações quitadas no mês
pela recorrente, violou o comando legal da norma que dispõe sobre as alíquotas
adicionais de SAT, tornando nulo e sem efeito os débitos lançados a esse título.
(...)
Fl. 2529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

Informa ainda a recorrente que, deixou de realizar o, então exigido, depósito
recursal correspondente a 30% do valor do débito, em razão de ter impetrado Mandado de
Segurança junto à Subseção Judiciária Federal de Guarulhos contestando tal exigência.
Ciente do recurso apresentado pela contribuinte, em manifestação de fl. 2486 foi
sugerido à Sra Chefe da Seção de Fiscalização da DRF/Guarulhos, que o processo fosse baixado
em diligência para análise das autoridades fiscais autuantes. Acatada tal sugestão, o processo foi
remetido à autoridade fiscal autora do procedimento para manifestação e, após pronunciamento,
encaminhamento de cópia do mesmo à contribuinte, oportunizando prazo para apresentação de
nova defesa.
Em cumprimento ao despacho acima referenciado (fl. 2487), foi elaborado pela
autoridade fiscal “MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE AFRFB A RESPEITO DE RECURSO DE
EMPRESA ANTES DE SEU ENVIO AO 2o CONSELHO DE CONTRIBUINTES”, conforme
fls. 2504 a 2520, onde o autor analisa o recurso apresentado e apresenta contra-razões.
Entretanto, tal documento não foi encaminhado para apreciação da autuada e
tampouco não lhe foi dada oportunidade para se manifestar a respeito do mesmo.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
27/03/2007, conforme Aviso de Recebimento – AR de fl. 418. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 25/04/2007, conforme carimbo aposto na própria peça recursal (fl.
420), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de admissibilidade,
deve portanto ser conhecido.
Manifestação elaborada pela auditoria fiscal após a apresentação do recurso,
intitulada: “MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE AFRFB A RESPEITO DE RECURSO DE
EMPRESA ANTES DE SEU ENVIO AO 2o CONSELHO DE CONTRIBUINTES”.
Conforme consta acima, na última parte do “Relatório”, após a apresentação do
recurso, o processo foi encaminhado à auditoria fiscal para que se manifestasse a respeito da
peça recursal, com envio de cópia à autuada. Entretanto, elaborada tal manifestação (anexada aos
autos - fls. 2504/2524) tal documento não foi encaminhado para apreciação da autuada e
tampouco, não lhe foi dada oportunidade para se pronunciar a respeito do mesmo, sendo o
processo encaminhado diretamente ao então 2o Conselho de Contribuintes.
Ocorre que, o procedimento adotado pela Seção de Fiscalização da DRF, de
encaminhamento, por sua própria conta, da peça recursal para apreciação e manifestação da
autoridade fiscal autuante, não encontra respaldo nas normas relativas ao processo administrativo
fiscal de determinação e exigência dos créditos tributários da União, sendo tal providência de
competência, à época do protocolo do recurso, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, do egrégio 2o Conselho de Contribuintes e, atualmente, deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e desde que assim entenda necessário.
Dessa forma, por ausência de previsão normativa, pela falta de apresentação da
manifestação à autuada e, principalmente, por entender que tal manifestação em nada contribui
para o aclaramento da presente lide, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia
Fl. 2530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

processual, deixo de conhecer da multicitada “MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE AFRFB A
RESPEITO DE RECURSO DE EMPRESA ANTES DE SEU ENVIO AO 2o CONSELHO DE
CONTRIBUINTES”, dando regular andamento ao processo.
Competência para julgamento
Conforme legislação vigente à época dos fatos, com relação à NFLD DEBCAD
37.064.731-9, cabia à SACAP/DRP/GRU o julgamento da impugnação em primeira instância e,
caso procedente a notificação, poderia o interessado interpor recurso perante o Conselho de
Recursos da Previdência Social (CRPS). Nos termos do art. 29 da Lei no 11.457, de 16 de março
de 2007, foi transferida do CRPS para o 2o Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda
a competência para julgamento de recursos referentes às contribuições sociais previdenciárias,
sendo tal competência, posteriormente, atribuída a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, nos termos da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Depósito Recursal de 30%
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela inconstitucionalidade da exigência
de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo, orientação esta seguida por este Conselho Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.
Matérias Não Arguidas na Impugnação
O Recorrente, em sua peça recursal, traz fundamentações e argumentações não
deduzidas em sede de impugnação. De fato, analisando-se as teses defensivas deduzidas em sede
de recurso voluntário com aquelas apresentadas em sede de impugnação, verifica-se que o
Recorrente inovou suas razões de defesa neste momento processual em vários pontos, onde
destaco:
- no pedido de julgamento do presente recurso juntamente com o recurso relativo
à NFLD no 37.064.738-6;
- nas alegações de cometimento de erros e equívocos pelo setor de folha de
pagamentos da recorrente, relativamente aos recolhimentos das contribuições utilizando-se do
CNPJ da matriz;
- pela alegação de contradição no procedimento fiscal;
- questionamento relativo à alíquota utilizada pela fiscalização para efeito de
cobrança da contribuição para o Rat/Sat, entendendo que deveria ser apurado o coeficiente
relativamente a cada trabalhador;
- finalmente, foi anexada volumosa documentação, pré-existente mas não trazida
aos autos juntamente com a impugnação e que não se referem a fato novo ou não conhecido no
momento da impugnação.
Por ocasião da apresentação da impugnação não foram juntados pela autuada
nenhum documento ou qualquer outro tipo de prova, da mesma forma, também não restaram
demonstrados elementos que justificassem a juntada de documentos em momento posterior.
O inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação. No caso em análise, não há qualquer registro na peça
Fl. 2531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

impugnatória das matérias em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se
conhece de tais argumentos, pois já consumada a preclusão, conforme preceitua o § 4o do mesmo
art. 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
A título meramente de esclarecimento, destaco que os novos documentos
acostados aos autos pela autuada, juntamente com a peça recursal, referem-se a período
abrangido pela decadência, conforme se demonstrará a seguir.
Preliminar de Decadência
Após a data de expedição da NFLD DEBCAD 37.064.733-5, e também da
apreciação do presente feito em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante no 8.
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
Fl. 2532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
A presente notificação abrange fatos geradores ocorridos no período 01/1999 a
12/2003, com débito consolidado e ciência pessoal dada à contribuinte em 22/12/2006, não
constando dos autos alusão de conduta dolosa, fraudulenta ou simulada praticada pela pessoa
jurídica.
Deve-se, portanto, ser reconhecida a decadência parcial das contribuições
lançadas, nos moldes do § 4o do art. 150 do CTN, haja vista a ocorrência de recolhimentos
parciais das contribuições objeto do lançamento, conforme se depreende do “RDA – Relatório de
Documentos Apresentados” (fls. 128/194) e em observância ao disposto na Súmula CARF no 99,
a seguir reproduzida:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Assim, adota-se como marco inicial para contagem do prazo decadencial, na
presente situação, a ocorrência do fato gerador. Considerando a data de lavratura e ciência da
NFLD (22/12/2006), temos que, deve ser reconhecida a decadência dos créditos relativos a fatos
geradores ocorridos até novembro de 2001, devendo ser excluído do presente lançamento,
portanto, o período lançado de 01/1999 a 11/2001 (inclusive).
Mérito
Quanto ao mérito, entendo que todas as alegações apresentadas pela autuada
foram suficientemente analisadas e rebatidas pela autoridade julgadora de piso, na DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO no 21.425-4/0054/2007, a qual reproduzo parcialmente:
(...)
5.5. Relativamente à afirmação de que não foram considerados os recolhimentos
efetuados em GFIP pela empresa, cabe fazer a seguinte observação: a GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, como informa seu próprio
nome, não se presta ao recolhimento das contribuições previdenciárias, mas sim ao
recolhimento do valor pertinente ao FGTS, o qual é administrado pela Caixa Econômica
Federal. Já o recolhimento das contribuições para a Seguridade Social é feito através da
GPS - Guia da Previdência Social.
5.6. A questão dos recolhimentos considerados pela fiscalização encontra-se elucidada
no item 7 do Relatório Fiscal, no qual a autoridade fiscal informa que os recolhimentos
efetuados pela empresa, discriminados no anexo RDA - RELAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS -, foram prioritária e integralmente apropriados
para as contribuições devidas sobre a folha de pagamento, não restando saldo a ser
apropriado nesta NFLD. No que concerne aos valores destacados a titulo de retenção,
nas notas fiscais emitidas pela ACCENTUM para suas respectivas tomadoras de
serviço, tais valores foram integralmente lançados como créditos para o abatimento dos
valores devidos pela Impugnante. Portanto, não assiste razão à empresa quanto à
alegação de inobservância por parte da fiscalização de recolhimentos e retenções
efetuados a favor da Previdência Social;
5.7. Quanto ao protesto pela juntada de provas e documentos “a posterior”, como se
depreende dos termos da impugnação, não restaram demonstrados elementos que
justifiquem a juntada de documentos em momento posterior, portanto, estão ausentes os
pressupostos de admissibilidade de tal pedido;
Fl. 2533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.121 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000560/2007-77

5.8. Ademais, a Portaria MPS n° 520/2004, que regula o contencioso administrativo no
âmbito da Secretaria da Receita Previdenciária, no Art. 9°, § 1°, bem como, o art. 16 do
Decreto n° 70.235/72 determinam que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, salvo nas hipóteses ali previstas como transcrito a seguir, sendo assim, a
presente impugnação será apreciada com os elementos ora apresentados:
"Art. 9° A impugnação mencionará:... ”.
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destina-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 3° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 4° A matéria de fato, se impertinente, será apreciada pela autoridade competente
por meio de Despacho ou nas contra-razões, se houver recurso.
CONCLUSÃO
6. Assim como para outras notificações decorrentes deste procedimento fiscal, em sua
peça de defesa, o impugnante optou por alegações de direito, sem instruir com
documentos aptos a afastar a certeza do crédito constituído, portanto, JULGO
PROCEDENTE esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito. E,
(...)
Nesses termos, adoto tais fundamentos como razão de decidir, por considerar
correta e suficientemente analisadas as questões de mérito apresentadas pela recorrente na
decisão acima parcialmente reproduzida.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso relativamente às matérias não
arguidas na impugnação (julgamento em conjunto, alegação de equívocos cometidos pelo seu
setor de folha de pagamentos, contradição, alíquota do Rat/Sat e documentos anexados somente
no momento do recurso) e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir do presente
lançamento o período de 01/1999 a 11/2001 (inclusive), vez que fulminado pela decadência.

Mário Hermes Soares Campos

Fl. 2534
DF CARF MF
Documento nato-digital